Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701202-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700081-69.2024.8.07.0009, que rejeitou os embargos opostos para manter a penhora integral do valor constrito, via SISBAJUD. No presente agravo de instrumento a agravante/executada alegou que, além do contrato de permuta apresentado, foram juntadas provas aptas a comprovar a existência do contrato alegado e, ainda, o seu cumprimento pela agravante. Defendeu se tratar de título inexequível, ante a existência de negociação da dívida. Sustentou que o indeferimento do pedido de realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas, trará prejuízos à agravante, pelo não conhecimento dos fatos em sua totalidade, o que viola seu direito à ampla defesa. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo quanto ao conteúdo da decisão que manteve a penhora integral do valor constrito e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de audiência de instrução, com a oitiva de parte e testemunhas, possibilitando a formulação de acordo entre as partes e o seu cumprimento. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Verifico que o processo de origem objetiva a cobrança de despesas condominiais, em face ao inadimplemento da parte executada, ora agravante. O artigo 784, inciso X, do Novo CPC estabelece que são títulos executivos extrajudiciais "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". As atas de assembleia e o Estatuto da exequente, documentos acostados aos autos principais, comprovam a aprovação da instituição da taxa condominial ora executada, bem como da obrigação de rateio de tais despesas entre os condôminos. Portanto, é devido o pagamento de tais despesas pela executada, posto que titular de unidade autônoma. No caso em exame, a agravante afirma tratar-se de título inexequível, ante a existência de negociação posterior à constituição da dívida. Sustenta que o contrato de permuta apresentado não foi assinado por ambas as partes porque atualmente a negociação é feita por outros meios, como a utilização de ferramentas virtuais, as quais não geram necessariamente a aposição de assinatura física aos documentos. Entretanto, não constou nos autos qualquer documento apto a comprovar as referidas tratativas, quer seja por meio de redes sociais, aplicativo de mensagem (“whatsapp”), e-mail, etc, cuja prova é de fácil obtenção pela agravante. A agravante também não esclareceu sobre quais unidades se referem os débitos condominiais que alega serem objeto de permuta, cuja informação não consta do contrato apócrifo. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante, inviabilizando o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora